Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-35.2022.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória movida contra a Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, visando à condenação ao pagamento de danos materiais devido a acidente em rodovia administrada pela requerida que danificou a motocicleta do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação indenizatória movida contra a Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, visando à condenação ao pagamento de danos materiais devido a acidente em rodovia administrada pela requerida que danificou a motocicleta do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária é responsável pelos danos causados ao autor devido à presença de óleo na pista, que teria causado o acidente.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF, e art. 14 do CDC, não sendo necessária a comprovação de culpa.
4. A concessionária não conseguiu provar que a responsabilidade pelo acidente foi exclusivamente do autor ou de terceiro, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária por falhas na prestação do serviço. 2. A ausência de prova de culpa exclusiva do autor ou de terceiro.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0015131-78.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, Órgão Especial, j. 12.06.2024.
TJSP, Apelação Cível 1001145-37.2022.8.26.0153, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 04.09.2024.
TJSP, Apelação Cível 1005253-83.2023.8.26.0506, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 31.07.2024.